Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800560-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PBG S/A

AGRAVADO: MALIBU CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE A MATERIAL ENTREGUE. MEDIDA DE CAUTELA. DECISÃO PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor de R$ 153.784,73 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), referente ao material fornecido pela agravante à agravada, até o deslinde da demanda principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a decisão agravada, ao determinar o depósito judicial do montante questionado, caracteriza condenação sumária indevida ou se trata de medida cautelar justificada pela necessidade de garantir eventual cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida possui caráter provisório e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional sem antecipar a condenação da parte agravante, uma vez que o valor depositado permanecerá sob custódia judicial até a conclusão da instrução probatória.

A controvérsia acerca da qualidade do material fornecido pela agravante exige análise técnica aprofundada, sendo necessária a produção de provas para verificar eventual defeito nos produtos entregues.

O agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado nem comprovou que a medida imposta pelo juízo de origem lhe causa prejuízo grave ou irreversível.

A cautela adotada pelo magistrado de primeiro grau é incensurável, pois apenas assegura a satisfação da obrigação caso venha a ser reconhecida na sentença, sem configurar antecipação indevida dos efeitos do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PBG S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. nº. 0850264-30.2019.8.14.0301), em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que lhe move Malibu Construções e Incorporação Ltda.

A decisão agravada assim determinou:

“...DAS DETERMINAÇÕES A RESPEITO DA PRESENTE DEMANDA

3. Pagas as custas em sua totalidade ou a primeira parcela em caso de parcelamento, cumpra-se as determinações que se seguem:

3.1. Considerando que a parte Requerida é domiciliada em outra comarca, deixo de designar por ora a audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, responder aos termos da presente demanda, sob pena de revelia (art. 344, do CPC). As partes, no entanto, poderão requer a designação de tentativa de conciliação, que se mostra, no momento, pouco provável à luz dos documentos atravessados pelo Autor.

3.2. Este juízo se reserva para apreciar a questão da incidência da legislação consumerista após a oitiva da parte contrária.

4. Relativamente ao pedido de tutela de urgência pleiteado, verifica-se que a parte Requerente trouxe à colação laudo de engenharia elaborado pelo Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, conforme documento id 12805253. Referido documento assim concluiu:

‘Conclusão:

De acordo com as prescrições das normas supracitadas, a maioria das amostras analisadas estão em conformidade com as características de dimensões, exceto a amostra 03 - 40X40 e amostra 20 – 30x40, que apresentaram não conformidade na característica de espessura.

De acordo com os resultados apresentados nas Tabela 4 e 5, todas as amostras apresentam não-conformidades nas características de ortogonalidade e empeno, no entanto não apresentaram problemas na retitude dos lados e nem na curvatura central e lateral’.

Num juízo de cognição não exauriente, entendendo presente a probabilidade do direito em favor da parte Requerente, dado que o mencionado laudo aponta para vícios de qualidade do produto da empresa Requerida. Soma-se a isso os gastos que a parte Autora vem despendendo para reparar as unidades habitacionais que apresentaram os problemas com os materiais fornecidos pela Demandada, conforme os documentos 9 a 11, da petição inicial, o que também caracteriza o perigo de dano.

Assim, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para que a Requerida deposite em juízo o montante de R$-153.784,73 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), sob pena de incidência do art. 330, do Código Penal. Ressalto desde já que tais valores permanecerão depositados em juízo, não sendo possível seu levantamento, até mesmo porque a decisão ora exarada é provisória e proferida num juízo de cognição sumária.”

Inconformada, a PDG S/A interp
ô
s o presente recurso, defendendo que a determina
çã
o do dep
ó
sito do montante de R$-153.784,73 (cento e cinquenta e tr
ê
s mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e tr
ê
s centavos),
é
uma esp
é
cie de condena
çã
o sum
á
ria, uma vez que n
ã
o reconhece o defeito de fabrica
çã
o no piso conforme aponta a Agravada, portanto, o n
ã
o pagamento n
ã
o se trata de uma recusa pura e simples. (ID n
º
4411672).

Em decisão contida no ID nº 11397980, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou depósito em juízo o montante de R$-153.784,73 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) pela agravante. Ressaltando que tais valores permanecerão depositados, não sendo possível seu levantamento, até mesmo porque a decisão ora exarada é provisória e proferida num juízo de cognição sumária.

Pois bem.

Entendo que o pedido formulado não merece acolhimento. Explico.

A probabilidade de provimento do recurso se enlaça à análise acerca da existência de defeito no piso entregue pela Recorrente à Recorrida. Todavia, como ressaltei na decisão contida no ID nº 11397980, pelo menos em sede de análise perfunctória, entendo correta a decisão agravada na qual o magistrado de origem, agindo de forma prudente, determinou o depósito em juízo do montante referente ao material entregue, inclusive determinando que não cabe levantamento do valor depositado, ou seja, apenas está garantindo a satisfação da obrigação caso esta venha a ser reconhecida.

Em contrapartida a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, muito menos que essa determinação causaria algum prejuízo. Na realidade tal medida é incensurável tendo em vista a cautela do magistrado, e caso adiante firme entendimento no sentido de que não há que se falar em indenização, a Recorrente irá reaver o montante depositado.

Acredito que
maior elucidação acerca da qualidade do material contratado demanda instrução probatória,
e os valores permanecerão depositados em juízo, enquanto se discute e apura o que de fato ocorreu. Tal cautela não causa nenhum prejuízo à Agravante, uma vez que, caso reste demonstrado após a produção das provas pertinentes, que não tem nenhuma responsabilidade no defeito apresentado, poderá levantar o montante.

Por um lado, a Incorporadora Autora aponta irregularidade no piso entregue, de outro a PDG defende não ter responsabilidade na imperfeição do material. Ora, tais questões são técnicas e necessitam de elucidação por profissional da área, consequentemente, apenas uma perícia pode respondê-las. Logo, seria leviano se falar, nesse momento, em probabilidade do direito, pois a questão travada entre as partes demanda instrução probatória. Ao meu sentir, correto o entendimento acautelatório abraçado pelo juízo singular, inexistindo motivos para modificá-lo nessa fase do processo.

Assim, não vislumbro, em cognição sumária, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos restou caracterizado a irreversibilidade da medida.

4.

dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025